Tribunal: CARF
Processo: 12448.723786/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco junto ao Tribunal de Justiça, em virtude da atividade cartorial, quando as informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física. Caberia ao recorrente comprovar que a diferença de valores era decorrente de isenções e descontos concedidos pelo cartório, o que não restou comprovado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
A despesa necessária e essencial à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente. Dispêndios que, apesar de úteis e de agregarem qualidade aos serviços prestados, não são essenciais ao exercício da atividade, devem ser excluídos do montante das despesas dedutíveis.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723786/2015-51
ACÓRDÃO
2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDYANNE MOURA DA FROTA CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art.
10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco
junto ao Tribunal de Justiça, em virtude da atividade cartorial, quando as
informações evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos
pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física. Caberia ao recorrente comprovar que a diferença de
valores era decorrente de isenções e descontos concedidos pelo cartório, o
que não restou comprovado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
A despesa necessária e essencial à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se
realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria
significativamente. Dispêndios que, apesar de úteis e de agregarem
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
2
qualidade aos serviços prestados, não são essenciais ao exercício da
atividade, devem ser excluídos do montante das despesas dedutíveis.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5621/5643) interposto por EDYANNE MOURA
DA FROTA CORDEIRO em face do Acórdão no 106-034.423 (e-fls. 5605/5614) que julgou a
Impugnação improcedente mantendo o crédito tributário, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
A despesa necessária e essencial à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente.
Dispêndios que, apesar de úteis e de agregarem qualidade aos serviços prestados,
não são essenciais ao exercício da atividade, devem ser excluídos do montante
das despesas dedutíveis.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Por se tratar de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
justifica-se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração de e-fls. 5.301/5.308, com ciência do
sujeito passivo em 06/05/2015 (AR às fls. 5.573/5.574), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF ano-calendário 2011. Foi constatada dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor
de R$ 1.289.844,04, com a consequente cobrança da multa isolada pela falta do recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) sobre o imposto não declarado.
A recorrente apresentou Impugnação em 03/06/2015 (e-fls. 5.578/5.599),
alegando, em tópicos:
 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO
MÉTODO DE ARBITRAMENTO;
 DOS DOCUMENTOS QUE LEGITIMAM A DEDUÇÃO DE RECEITA,
 DO DEVIDO RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO;
 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS;
 DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS;
 DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA;
 DA APLICAÇÃO DE MULTA EM DUPLICIDADE
Conforme antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, mantendo o
lançamento.
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
4
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento em 15/06/2023, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 5618) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
5621/5643), em 06/07/2023, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação no
sentido de que o arbitramento realizado com as informações prestadas pelo TJMG seria ilegal, e
que o recolhimento do IR teria sido feito de forma correta, com as deduções permitidas em lei e
comprovadas. Alega, ainda, que teria promovido o recolhimento regular via carnê-leão e que seria
ilegal a aplicação da penalidade da multa em duplicidade.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Nulidade do Lançamento em razão da utilização de arbitramento
O Recurso Voluntário reiterou a preliminar de nulidade do lançamento apresentada
em sede de Impugnação. Alega que teria sido utilizado arbitramento com base nas informações
obtidas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a título de emolumentos, e que este
procedimento só seria admissível, de acordo com o art. 148 do CTN, em caso de omissão ou em
caso de não merecer fé as declarações ou esclarecimentos prestados pelos contribuintes.
No Termo de Verificação Fiscal a fiscalização informou o seguinte:
A auditoria fiscal foi realizada para verificação das despesas de livro caixa
declaradas no anocalendário 2011 pela contribuinte, titular do Cartório do 7o
Ofício de Notas da Capital, tendo em vista evidentes indícios de que as despesas
declaradas (R$ 2.249.128,23) seriam superiores às efetivamente dedutíveis, uma
vez que estas representariam 98,83% das receitas declaradas (R$ 2.275.686,69),
com resultado líquido anual de R$ 26.558,46, ou 1,16% das receitas, resultado
absolutamente incompatível com a atividade cartorial.
Assim, em 20/03/2014 lavramos o Termo de Início de Procedimento Fiscal, cuja
ciência da contribuinte deu-se em 24/03/2014, no qual, a então, a partir desta
data, fiscalizada, foi intimada a apresentar o livro caixa referente ao ano
calendário 2011.
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
5
Em atendimento, a contribuinte apresentou o livro caixa requerido.
Em 06/05/2014, lavramos o Termo de Ciência e de Continuação do Procedimento
Fiscal com ciência em 08/05/2014.
Analisado o livro caixa apresentado, verificamos que a escrituração não foi
realizada de forma adequada, pois foi realizada com o fim precípuo de registrar
tão somente as entradas e saídas de numerário diárias, sem a preocupação de
ser instrumento necessário e indispensável à apuração das despesas dedutíveis
a ser lançadas na declaração de rendimentos bem como ser instrumento de
comprovação junto ao fisco, pois não continha sequer a soma mensal das
despesas, mas somente a apuração de saldos diários dos resultados de receitas
menos despesas, sem efeito para a apuração das despesas dedutíveis na
declaração. O livro caixa apresentado compõe-se de quatro sub-contas,
referentes ao caixa do cartório, denominado "Disponível" e às contas correntes
bancárias, com grande parte dos lançamentos não permitindo a identificação das
despesas lançadas, bem como verificamos que não havia discriminação entre
despesas dedutíveis e não dedutíveis na declaração do imposto de renda, apesar
de ficar patente a existência de inúmeros lançamentos não dedutíveis.
Em consequência, lavramos o Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 15/05/2014
mas cuja data foi equivocadamente informada como 20/03/2014, cuja ciência
deu-se em 20/05/2014, no qual intimamos à contribuinte "... apresentar livro
caixa escriturado em boa forma, identificando claramente e individualizadamente
em cada lançamento as despesas e receitas lançadas, com as totalizações
mensais das receitas e das despesas dedutíveis lançadas na declaração de ajuste
e também especificando as eventuais despesas lançadas mas não dedutíveis na
declaração de ajuste. "
Em resposta, apesar da extensão dos prazos concedida, a fiscalizada apresentou
novo livro caixa sem atender ao requerido pela fiscalização, mantendo a mesma
forma do livro apresentado anteriormente, desdobrado em contas separadas e
mantidos os lançamentos da mesma forma anterior, logrando tão somente
destacar o somatório diário das despesas.
Concomitantemente aos Termos citados, enviamos Ofício à Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com data de 27/05/2014, solicitando, em
relação ao cartório, " ... a listagem mensal dos valores informados pelo citado
titular a título de emolumentos percebidos no ano calendário 2011". Em
atendimento, a Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias
Extrajudiciais enviou as informações referentes à Arrecadação de Emolumentos,
20%, Mútua, Fundos, de 01/2011 a 12/2011, de capital importância para a
presente auditoria.
Ressalvadas as impropriedades constantes da escrituração, como relatado,
procedemos ao cotejamento entre os lançamentos das despesas e a
documentação comprobatória apresentada a esta fiscalização.
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
6
Na auditoria realizada, após verificados todos os lançamentos constantes da
escrituração nas quatro subcontas, identificadas como "Disponível 1-1-01",
"Banco Itaú - C/C 03635-4 {3412) 1-1-02-10", "Bradesco 41715-7 (2372) 1-1-02-
10" e "Bradesco (237) 1-1-02-10", e a respectiva documentação apresentada, uma
vez que a deficiente escrituração exigiu que a verificação fosse realizada de
forma exaustiva, apuramos quantidade considerável de despesas a glosar, por
motivos diversos, conforme será exposto mais à frente.
Tendo em vista a quantidade de lançamentos sem respaldo apurada,
principalmente em relação aos pagamentos de salários lançados, os quais
julgamos razoável que a fiscalizada lograsse comprovar, julgamos desejável
lavrar mais um Termo de Intimação listando os lançamentos que classificamos na
situação de "documentação não apresentada" para que a fiscalizada tivesse nova
oportunidade de comprovar as referidas despesas.
(...)
Em resposta, a fiscalizada não atendeu à intimação na forma requerida, pois, ao
invés de apresentar eventual documentação adicional, referente aos lançamentos
não comprovados anteriormente, listados nos anexos, como claramente
explicitado no Termo de Intimação, apresentou, por cópia, toda a documentação
já apresentada anteriormente, obrigando a nova verificação de toda esta
documentação para apurar eventuais comprovações adicionais.
A nova verificação realizada constatou que a "nova documentação" apresentada
na verdade consistiu na mesma documentação já apresentada anteriormente,
acrescentando tão somente, novas cópias legíveis, em relação às cópias de
alguns documentos que anteriormente estavam apagadas, referentes, na quase
totalidade destas, aos lançamentos de histórico "N/PAGTO.REF. A DISTRIBUIÇÃO".
Lavramos ainda o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de
17/03/2015, com ciência em 23/03/2014.
Assim, na auditoria realizada nos lançamentos e na documentação apresentada, e
consideradas ainda as informações prestadas pela Corregedoria-Geral de Justiça
do RJ, citadas, apuramos as despesas passíveis de dedução a título de livro caixa,
glosando a dedução a maior realizada pela contribuinte, conforme detalhamos
no item B- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA .
Da simples leitura do trecho acima verifica-se que o procedimento fiscal não
arbitrou a base de cálculo do Imposto de Renda devido pela Impugnante. As informações
utilizadas no lançamento, relativas às receitas e despesas, foram retiradas dos próprios
documentos e informações fornecidas pela recorrente e das informações declaradas ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A decisão de piso também referenda o racional adotado pela fiscalização:
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
7
Verifica-se que não ocorreu arbitramento de valor de receitas, como pondera a
contribuinte.
A Fiscalização apenas comparou os rendimentos declarados pela interessada (R$
2.275.686,69) com a informação do Tribunal de Justiça dos valores dos repasses
aos Fundos Especiais estipulados por leis, o que implicou, fazendo o cálculo
reverso, em emolumentos no valor de R$ 2.275.662,51, concluindo corretamente
que os rendimentos declarados correspondem aos emolumentos líquidos, ou seja,
não estão incluídos nos rendimentos declarados os acréscimos legais pagos, o que
torna descabida a pretensão de lançar como despesa tais acréscimos.
Ora, não há que se falar em nenhuma nulidade na adoção de valores obtidos pelos
controles do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre as receitas do cartório, e não há que se
falar em arbitramento, uma vez que a recorrente sequer apresentou provas, embasadas em sua
escrituração fiscal, de que os valores considerados como receitas estariam equivocados ou que
teriam sido menores. Em nenhum momento a recorrente comprovou qualquer equívoco ou
incorreção nas receitas declaradas ao Tribunal de Justiça.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento com base nas
informações obtidas por meio dos Relatórios do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
No que diz respeito à dedução dos acréscimos legais (taxas) direcionadas aos
Fundos: Fundo Especial do Tribunal de Justiça (20%), Fundo Especial da Procuradoria Geral do
Estado – FUNPERJ (5%) e Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado – FUNDPERJ (5%).,
entendo que também não assiste razão à recorrente, pois, como bem destacou a fiscalização, as
taxas aparecem de forma segregada dos emolumentos pois são cobradas diretamente do cidadão
que solicita o ato cartorial ao serviço extrajudicial.
Dessa forma, não seria possível a exclusão dos valores das taxas das receitas obtidas
porque o cartório apenas as repassa para os cofres públicos, quem arca com o ônus financeiro são
os cidadãos que usam os serviços dos cartórios. De acordo com a fiscalização, a dedução dos
acréscimos legais somente seria cabível se o cartório declarasse as receitas pelo valor bruto, ou
seja, incluídos tais acréscimos, o que não foi o caso.
Portanto, não há como admitir a defesa da recorrente no sentido de que a
fiscalização teria incorrido em equívoco ao glosar a dedução das referidas taxas da receita
reconhecida, porque o argumento foi devidamente analisado e inadmitido porque apenas se a
declaração das receitas pelo valor bruta permitiria a referida dedução.
Ademais, o lançamento tributário nos termos do art. 1421 do CTN, como ato
administrativo decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
8
estrita observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo
devido, identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. Os artigos 10 e 11
do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos necessários do Auto de Infração.
Verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do CTN:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
9
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Da simples leitura do Auto de Infração e dos Termos de Constatação e Verificação
Fiscal, é possível confirmar a presença de todos os requisitos legais que conferem legitimidade ao
lançamento, e confirma-se que foram garantidos ao sujeito passivo a ampla defesa e
contraditório.
Com estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
3. Omissão de Receitas
No mérito, a recorrente alega que:
 a tributação é regida pelo regime de caixa e a fiscalização não teria
verificado o efetivo recebimento das receitas lançadas;
 que os usuários dos seus serviços nem sempre pagam à vista;
 que os valores recebidos são inferiores aos direcionados ao Tribunal;
 que os valores repassados ao Tribunal de Justiça são sempre maiores do que
o recebido pela tabeliã;
 que a fiscalização não teria se preocupado em reunir provas da omissão de
receitas, partindo de meros indícios e, por fim
 que o Imposto de Renda incide apenas sobre os valores efetivamente
recebidos.
Os argumentos apresentados pela recorrente não encontram comprovação
documental, e foi por esta razão que deixaram de ser admitidos. Não há nos autos comprovação
de que foram recebidos valores menores do que os declarados ao Tribunal de Justiça como base
das taxas mencionadas.
O direito às deduções das despesas na atividade cartorial, depende da comprovação
da sua veracidade, mediante documentação idônea, escriturada em livro-caixa, nos termos da §2o,
do art. 6o da Lei no. 8.134/1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
10
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifos acrescidos)
Ao contrário do que alega a recorrente, não cabe à autoridade fiscal agir de ofício e
promover diligências averiguatórias e probatórias de forma a concluir pela dedutibilidade das
despesas constantes dos Livros Diário apresentados.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. E o Código de
Processo Civil assim determina:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato – é o que ocorre no caso das deduções. O art. 73 do Decreto 3.000/99, vigente à época dos
fatos, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para o impugnante o ônus de comprovação e justificação das receitas recebidas e deduções, e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação.
Ressalta-se que, o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado, e como se viu, há muitas dúvidas sobre a
apuração realizada pela recorrente. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova das deduções,
mas ao recorrente apresentá-las, no formato de Livro Diário, com a correlação com os devidos
comprovantes, o que não foi feito.
A recorrente alega que não teria recebido integralmente as receitas declaradas ao
Tribunal de Justiça, porém, não apresenta provas de que os valores não teriam sido recebidos.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
11
Ora, meras alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não têm o condão de
levar ao cancelamento das glosas.
No que diz respeito às deduções, também não merecem provimento os argumentos
apresentados pela recorrente. No que diz respeito à dedução dos valores recolhidos ao Tribunal
de Justiça a título de taxas, como analisado anteriormente, não há como se admitir a dedução dos
valores da base de cálculo do Imposto de Renda porque as receitas não consideraram tais valores.
No que diz respeito às despesas necessárias à percepção de renda e da manutenção
da fonte produtora, a recorrente reitera os argumentos apresentados em Impugnação, no sentido
de que teria direito às seguintes deduções:
(i)
gastos com transporte e locomoção de funcionários;
(ii)
gastos com serviços de manutenção e informática;
(iii)
gastos com honorários de advogados.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos,
manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a aceitação das despesas.
Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
A dedução glosada não pode ser restabelecida, uma vez que a legislação é clara ao
dispor que apenas os representantes comerciais podem deduzir despesas com
locomoção e transporte, conforme o disposto no artigo 6° § 1o “b” da Lei
8134/90 (Parágrafo único, inciso II, art.75 do RIR/99).
O fato de a impugnante oferecer serviços de locomoção constitui uma
liberalidade da contribuinte, devendo ser mantida a glosa.
B) DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Na peça impugnatória a contribuinte alega que as despesas com honorários
advocatícios utilizados para a defesa dos interesses do Cartório em ações judiciais,
para emissão de pareceres ou consultas, são passíveis de dedução, pois estão
relacionadas à atividade-fim do tabelião.
Entretanto, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas
como de custeio, considerando que os trabalhos profissionais podem ser
realizados independentemente desses ônus.

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 5661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
12
Para serem considerados como tais, devem os gastos estar intimamente ligados
ao processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar
remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte
produtora. O contribuinte pode exercer o seu ofício, de modo habitual e a
contento, sem a assessoria jurídica, seja ela vinculada exclusivamente à prestação
dos serviços notariais ou para defesa do cartório.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Livro-Caixa – Glosa de Deduções – Pagamentos a Pessoas Físicas sem
Vínculo Empregatício: Na apuração do imposto de renda, somente deverão
ser deduzidas as despesas escrituradas em Livro-Caixa que sejam
necessárias à manutenção da fonte produtora da renda. No caso de
tabeliães, não há como ser admitida a dedução de pagamentos efetuados a
consultores e assessores jurídicos, visto que tais atividades não são
imprescindíveis ao incremento ou manutenção das receitas auferidas.
Recurso negado. (grifou-se)
(Acórdão 104-19502, relator João Luís de Souza Pereira)
A Superintendência Regional da Receita Federal na 9a Região Fiscal assim se
manifestou sobre o tema por meio da Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n.o
101, de 22 de abril de 2004:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da
receita decorrente do exercício de atividade não-assalariada por não
configurarem despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Com base no acima exposto, considerando que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios/assessoria jurídica não se enquadram nos incisos do
art. 6o. da Lei no 8.134/1990, devem ser mantidas as glosas, nos exatos termos
em que efetuadas pela Fiscalização.
C) DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Na peça impugnatória, a contribuinte argumentou que os serviços de manutenção
e consultoria em informática são imprescindíveis para a atividade exercida pela
serventia, uma vez que o bom funcionamento dos sistemas e dos computadores
é essencial para prestar as informações legalmente devidas ao Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro.
Ressalte-se que para classificar as despesas com manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de informática, recorre-se ao princípio de que o
acessório segue o principal, ou seja, os gastos de manutenção de bens têm a
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
13
mesma natureza jurídica que os gastos para a assunção da posse dos bens
reparados (despesas classificadas como ativo fixo). Assim, a Fiscalização incluiu a
manutenção de equipamentos, assistência técnica, reposição de peças
desgastadas como despesas não dedutíveis, por serem classificadas no ativo fixo.
Desse modo, as despesas escrituradas em livro-caixa referentes à manutenção em
computadores não são consideradas dedutíveis para fins de Imposto de Renda,
por se tratar de manutenção de bem pertencente ao Ativo Imobilizado/Ativo Fixo.
Confirma-se, portanto, que as despesas impugnadas pela recorrente foram
devidamente analisadas pela decisão de piso e em razão da concordância com os fundamentos
para a negativa da dedução, entendo que devem ser mantidas as glosas pelos seus próprios
fundamentos.
Por estas razões, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Da multa isolada cumulada com multa de ofício
Sustenta, a recorrente, que seria ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício
e a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por meio do
carnê-leão. Não assiste razão à recorrente neste ponto.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se ao ano calendário de 2011, observa-se que não assiste razão à
Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 5663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.117 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723786/2015-51
14

Fl. 5664
DF CARF MF
Original